Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707374-97.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO. DEVER DO ESTADO. USTEQUINUMABE. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE. FORMAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCLUSÃO DA UNIÃO. POLO PASSIVO. TEMA 793/STF. IAC 14/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSIDADE. FORMAÇÃO. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. O direito à saúde está constitucionalmente albergado e reconhecido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que confere à sua dimensão o status de legítimo direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos, mínimo existencial que impõe a todos Entes Federativos o dever de garanti-lo por meio de políticas públicas sociais, a fim de que prestem implementação efetiva aos mandamentos constitucionais. 2. Quanto à definição das responsabilidades dos Entes Federativos relativamente à obrigação constitucional de efetivação do direito à saúde no que concerne à dispensação de medicamentos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estabeleceu que “[o]s entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (STF – Plenário - RE 855.178 ED/SE, Relator para o acórdão: Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 - Repercussão Geral – Tema 793). 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou em precedente vinculante no Incidente de Assunção de Competência (IAC n.o 14), à luz do artigo 947 do Código de Processo Civil, que “[a]s as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei no 8.080/90, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal” (STJ. 1a Seção. CC 188.002-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/4/2023 - IAC 14 - Info 770). 4. É desnecessária a formação do litisconsórcio passivo com a União frente a possibilidade de ressarcimento posterior contra o responsável por suportar o ônus financeiro na esfera administrativa ou pela via judicial própria, observada as diretrizes do artigo 35, inciso VII, da Lei n.o 8.080/90. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196, e 198, incisos I, II e III e §1o, todos da Constituição Federal, asseverando a responsabilidade da União no custeio do fornecimento do medicamento, dentro da perspectiva de repartição de competências constitucional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e §1o, todos da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028